Tribunal: STF
Processo: RE 1390061
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA COM ATIVIDADE EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa se transcreve:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA PROCEDENTE PARA O FIM DE (I) RECONHECER O DIREITO DA AUTORA EM COMPUTAR O EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO DE PROFESSORA DO ESTADO PARA AQUISIÇÃO DE TEMPO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ E (II) CONDENAR O ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, NA FORMA ESTABELECIDA PELA EC Nº 41/2003, OBSERVANDO-SE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 



    APELAÇÃO 01:DO ESTADO RÉU – AVENTADA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DOS PERÍODOS COMPUTADOS JUNTO AO INSS – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – QUESTÃO QUE NÃO FOI APRESENTADA NO CURSO DA LIDE E NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA VIA RECURSAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO A RESPEITO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – NÃO VERIFICADO – PETIÇÃO REQUERENDO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APRESENTADA APÓS A JUNTADA DOS REFERIDOS DOCUMENTOS – CONFIGURADA PRECLUSÃO LÓGICA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PARA QUE COINCIDA COM A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL (20/02/2020) – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS NO MOMENTO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – ENUNCIADO Nº 19 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 3º, § 1º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 E ARTIGOS 2º, § 5º E 3º, § 1º, DA EC 41/03, POR NÃO SE TRATAR DE SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40 DA CF/88 – COM RAZÃO – DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA PELO RPPS CALCADO NA REGRA DE TRANSIÇÃO CRIADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 COM BASE NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADIN Nº 2.791/PR – SITUAÇÃO QUE, CONTUDO, NÃO ENQUADRA A SERVENTUÁRIA COMO SERVIDORA PÚBLICA – ABONO PERMANÊNCIA QUE SE CONSTITUI VERBA PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 



APELAÇÃO 02: DA PARANAPREVIDENCIA RÉ – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO A RESPEITO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – NÃO VERIFICADO – PETIÇÃO REQUERENDO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APRESENTADA APÓS A JUNTADA DOS REFERIDOS DOCUMENTOS – CONFIGURADA PRECLUSÃO LÓGICA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PARA QUE COINCIDA COM A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL (20/02/2020) – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS NO MOMENTO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – ENUNCIADO Nº 19 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 3º, § 1º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 E ARTIGOS 2º, § 5º E 3º, § 1º, DA EC 41/03, POR NÃO SE TRATAR DE SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40 DA CF/88 – COM RAZÃO – DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA PELO RPPS CALCADO NA REGRA DE TRANSIÇÃO CRIADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 COM BASE NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADIN Nº 2.791/PR – SITUAÇÃO QUE, CONTUDO, NÃO ENQUADRA A SERVENTUÁRIA COMO SERVIDORA PÚBLICA – ABONO PERMANÊNCIA QUE SE CONSTITUI VERBA PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



REMESSA NECESSÁRIA:SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADA PELOS COFRES PÚBLICOS – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ – POSSIBILIDADE – RECONHECIDO O DIREITO ADQUIRIDO DOS ESCREVENTES JURAMENTADOS NÃO PAGOS PELOS COFRES PÚBLICOS AO BENEFÍCIO PELO REGIME PRÓPRIO DO ESTADO SE ATENDIDO OS REQUISITOS DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO EM APREÇO – COMPROVAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO DE TRABALHO – DECLARAÇÃO DA PARANÁPREVIDÊNCIA CONFIRMANDO CONTRIBUIÇÃO/SERVIÇO NO PERÍODO DE 1970 A 1998 – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA AOS TERMOS DO RESP 1.495.146-MG (TEMA 905, STJ) – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS CORRETAMENTE POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17 E DA SÚMULA Nº 111 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.” (e-doc. 15, p. 1-3).



    2. No presente recurso extraordinário (e-doc. 17), movido pelo Estado do Paraná com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violado o art. 3º e seu § 3º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e o art. 40 da Constituição da República. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, em análise do RE nº 675.228-RG/PR, já reconheceu a repercussão geral da controvérsia aqui discutida. Aduz desrespeitado o que decidido na ADI nº 2.791/PR, porquanto, “segundo o TJ/PR, o particular que laborou em serventia extrajudicial (e que, pois, não foi remunerado pelos cofres públicos) tem direito de se aposentar pelo Regime Previdenciário Próprio dos Servidores Públicos do Estado do Paraná, porque preenchera os requisitos antes da EC20/98; para esse E. STF, ao revés, inexiste esse direito (independentemente da data do preenchimento dos requisitos para a aposentação)” (e-doc. 17, p. 5).



    3. A recorrida manifestou-se em contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso, porquanto ausentes prequestionamento, e, ainda, por ser aplicado ao caso os enunciados nº 279, nº 282 e nº 359 da Súmula do STF. Destaca que “o STF determinou que apesar de a ADI 2791 possuir efeito retroativo, em virtude da segurança jurídica, bem como do direito adquirido e da isonomia (CF, art. 5º, caput e inciso XXXVI), devem ser resguardados os benefícios previdenciários já assegurados, assim como as hipóteses em que o serventuário já preencheu todos os requisitos legais para a obtenção desses benefícios em sua redação originário”(e-doc. 19, p. 9). 



    4. O 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário na compreensão de que os argumentos recursais encontram respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21). 



    5. Apresentados embargos de declaração por Liana Claudia Vargas Pinto (e-doc. 23), esses não foram acolhidos (e-doc. 25). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor esclarecimento da matéria controvertida, destaco trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



“Conforme declarado na r. sentença, alguns pontos da lide restaram incontroversos, quais sejam, (i) que a autora foi professora do Estado do Paraná no período de 11/08/1970 a 23/10/1991, tendo contribuído ao IPE – Instituto de Previdência do Estado do Paraná, (ii) que foi nomeada, por meio do Decreto Judiciário nº 05/90, de 15 de janeiro de 1990, em virtude de habilitação em concurso, para exercer o cargo de Escrivã Distrital de Bela Vista do Ivaí, tendo assumido em 09 de fevereiro de 1990, (iii) que foi removida ao 1ª Tabelionato de Notas do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, por meio do Decreto nº 36/90, de 23 de fevereiro de 1990, assumindo as funções em 13 de março de 1990. Foi declarada a vacância do referido Tabelionato em 17 de junho de 2009, sendo que, por meio da Portaria Judicial nº 18/14, de 11 de fevereiro de 2017, foi designada para responder precária e interinamente pelo referida Serventia até a assunção do titular, que se deu em 30 de janeiro de 2017, (iv) que foi declarado por certidão emitida pela ré Paranaprevidência (mov. 25.3), que a autora contribuiu para previdência do Estado do Paraná por 44 anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias, durante o período de 11/08/1970 a 31/01/2018. 



Desta feita, a controvérsia dos autos recai sobre (i) o direito da serventuária da justiça não remunerada pelos cofres públicos de ser vinculada ao regime próprio de previdência do Estado do Paraná (RPPS), de modo a obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (art. 6º da EC 41/2003), (ii) a possibilidade de concessão de abono de permanência e (iii) o termo inicial do benefício a ser concedido. 



(...)



Diante de todas essas circunstâncias, verifica-se que em 16/12/1998 – data da publicação da Emenda Constitucional nº 20 – a autora teria mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, considerando o período em que exerceu o cargo de professora do Estado de 11/08/1970 a 23/10/1991, acrescido do período em que laborou como Escrivã (a partir de 09/02/1990), o que seria suficiente para lhe garantir a aposentadoria proporcional, com o que restou preenchido o requisito necessário para lhe garantir a aposentadoria pelo regime próprio de previdência do Estado do Paraná.” (e-doc. 15, p. 11 e 16; grifos nossos). 



    7. Como é de se observar, resta incontroverso que a recorrida contribuiu para a Paranáprevidência por mais de 44 anos. O recorrente afirma, em suma, que o Tribunal de Justiça equivocou-se na interpretação dada ao que decidido, em embargos de declaração, na ADI nº 2.791/PR, pois não houve modulação dos efeitos da decisão.



    8. Trago abaixo a decisão dos Embargos de Declaração na ADI nº 2.791/PR, fruto da presente afirmação:



“Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. Inscrição na Paranaprevidência. Impossibilidade quanto aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. Modulação. Eficácia em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para os benefícios. 



1. A ausência, na ação direta de inconstitucionalidade, de pedido de restrição dos efeitos da declaração no tocante a determinados serventuários ou situações afasta, especificamente no caso presente, a apontada omissão sobre o ponto. 



2. Embargos de declaração rejeitados, por maioria.” 



(ADI nº 2.791/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. para o Acórdão Min. Menezes Direito, Plenário, j. 22/04/2009, p. 04/09/2009; grifos nossos). 



    9. Da leitura da ementa dos embargos de declaração, tem-se que esses foram rejeitados, e que não houve qualquer ressalva quanto à modulação de efeitos por parte da Suprema Corte. Assim, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei estadual nº 12.607, de 1999, analisados na ADI nº 2.791/PR, se aplicam ao passado, ou seja, são ex tunc.



    10. Nesse mesmo sentido, trago jurisprudência:



    "Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Serventuário da justiça com atividade em cartório extrajudicial. Regime previdenciário. Abono de permanência. Restituição das parcelas pagas. Impossibilidade. ADI nº 2.791/PR. Ausência de modulação dos efeitos. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento de que os serventuários de cartórios extrajudiciais não podem integrar o Regime Próprio de Previdência Social, em razão de não exercerem cargo público efetivo, mas sim prestarem serviço público delegado a particulares (ADI nº 2.791/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    2. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido na ADI nº 2.791/PR, afastou-se, expressamente, contra o voto do Relator, a pretendida modulação de efeitos. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça."



    (RE nº 1.095.345-AgR-ED/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 03/12/2018). 



    11. Não obstante o que definido na ADI nº 2.791/PR, é de se salientar que o acórdão recorrido bem estabeleceu tal distinção quando da fundamentação do julgado. O acórdão atacado reconheceu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade advindos da ADI e, ainda, o que definido na Emenda Constitucional nº 20, de 1998, fundamento utilizado para análise do julgado. Trago abaixo trecho do acórdão que explicita o discriminem: 



“Por oportuno, quanto ao direito de vinculação ao RPPS pela serventuária da justiça não remunerada pelos cofres públicos, destaco as razões trazidas em voto proferido pela Exma. Desembargadora Lilian Romero nos autos de nº. 0008608-17.2017.8.16.0148, que analisou questão semelhante com a aqui discutida, e, assim, peço vênia para fazer parte integrante deste decisum, valendo-me dos seus fundamentos, na parte que interessa:



    (...) A controvérsia recai sobre o direito do serventuário da justiça não remunerado pelos cofres públicos de ser vinculado ao regime próprio de previdência (RPPS) do Estado do Paraná, de modo a obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (art. 6º da EC 41/2003). 



A matéria passou por uma evolução legislativa que, como se verá, impede a concessão do benefício pleiteado pelo autor. 



Inicialmente, a Lei Estadual 4.975/65 previa que a aposentadoria dos serventuários da Justiça não remunerados pelos cofres públicos seria custeada pelo Estado do Paraná. 



O art. 236 da Constituição Federal, por sua vez, previu que os serviços notariais e de registro seriam exercidos em caráter privado. Nesse regime foi enquadrado o autor que, apesar de explorar serventia judicial, não era remunerado pelos cofres públicos. 



Posteriormente, foi publicada a Lei 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal e previu que os serventuários titulares de serventias na data de sua publicação poderiam continuar vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia, permitindo assim a obtenção de benefícios previdenciários pelos regimes próprios dos Estados. 



Ocorre que a EC 20/98 alterou o texto constitucional, especificamente o art. 40, limitando a filiação aos regimes próprios de previdência somente aos servidores públicos titulares de cargo efetivo, ou seja, os serventuários não remunerados pelos cofres públicos foram excluídos do regime próprio. 



O art. 3º da EC 20/98 apenas assegurou o direito adquirido daqueles serventuários que já fruíam de benefício previdenciário ou preenchiam todos os requisitos necessários em 16.12.1998. 



No Estado do Paraná, buscou-se por meio de lei estadual contornar a proibição criada pela reforma do texto da Constituição. Com efeito, a Lei Estadual 12.607/99 deu nova redação ao § 1º do art. 34 da Lei Estadual 12.398/98, que passou a ter a seguinte redação: 



(...)



Esse dispositivo, no entanto, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.791: 



(...)



Importante destacar que essa decisão teve efeitos retroativos. Inclusive, os embargos de declaração opostos com a finalidade de obter a modulação dos efeitos da decisão foram rejeitados. 



(...)



Assim, prevalece, como não poderia deixar de ser, a previsão constitucional, inserida pela EC 20/98, de que a vinculação aos regimes próprios de previdência é exclusiva para os servidores públicos titulares de cargo efetivo. E somente permanecerão vinculados aos regimes próprios os serventuários não remunerados pelos cofres públicos que, à época da publicação da EC 20/98, já usufruíam benefício previdenciário ou haviam preenchido todos os requisitos necessários para a sua concessão.



(...)



Destaca-se, ainda, a redação do artigo 1º da Lei nº 16.851/2011, que ‘reajusta, conforme especifica, os valores básicos dos proventos de aposentadoria dos serventuários do foro extrajudicial do estado do Paraná, e adota outras providências’. Confira-se:



    Art. 1º É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos serventuários do foro extrajudicial que ingressaram nas Serventias não estabilizadas do Estado do Paraná até a data da entrada em vigor da Lei Estadual nº 10.219, de 21 de dezembro de 1992, e que tenham adquirido os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998." (grifos nossos).



    12. Do que destacado, vê-se que o acórdão se firmou no que estabelecido no art. 3º da EC nº 20, de 1998, que “apenas assegurou o direito adquirido daqueles serventuários que já fruíam de benefício previdenciário ou preenchiam todos os requisitos necessários em 16.12.1998”.



    13. Dessa forma, resta evidente que agiu com acerto o Tribunal de Justiça. Nessa mesma mesma linha, trago o que julgado pelo Plenário no RE nº 885.263/PR ao avaliar igual matéria:



"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO."



(RE nº 885.263-ED-AgR-EDv/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 05/11/2019, p. 21/11/2019).



    14. Para melhor aferição do caso concreto acima apresentado, trago trecho do voto condutor da e. Min. Cármen Lúcia, que evidencia a perfeita aplicação ao presente julgado:



“(...) 8. O acórdão recorrido não está fundamentado na Lei estadual n. 12.398/1998, declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.791, mas na reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício pleiteado em data anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, estando resguardado o direito do agravado de aposentar-se pelas normas do regime de previdência dos servidores estaduais por força das normas de transição da referida emenda. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.11.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Ausente impugnação específica, no recurso extraordinário, às razões de decidir adotadas pela Corte de origem, aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 813.450-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.6.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTIAS JUDICIAIS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 4.641/SC. SÚMULA 359/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 4.641/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, interpretando o art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, assentou que os titulares de serventias extrajudiciais não estão sujeitos ao Regime Próprio previsto no normativo, mas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). II – A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.055.722-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.2.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Serventuários de cartórios não oficializados. Aposentadoria anterior à Emenda Constitucional nº 20/98. Lei Estadual nº 2.349/69. Vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social. 3. Aumento concedido aos servidores do Judiciário. Extensão. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 707.129-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2015). 



9. O Supremo Tribunal Federal assentou que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício pretendido (princípio tempus regit actum): 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO COM PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE n. 701.207-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2013).” (grifos acrescidos). 



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator